Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. MANDADO DE SEGURANÇA 7253/97. LIMITE DO TÍTULO.
1. O título executivo de parcelas da ação 32159/97 compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data do seu restabelecimento, conforme dispositivo da sentença e do acórdão, nos termos dos artigos 502 e 504, inciso I, do CPC.
2. Acórdãos de precedentes desta Corte sobre o tema: 1695387, 1713328, 1713302, 1719358, 1691795, 1719242, 1666262, 1710103, 1678892, 1665839.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.